Tribunal: TJES
Processo: 5000104-63.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-63.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO FRANCISCO BEZERRA
RECORRIDO: REAL LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000104-63.2020.8.08.0047

RECTE: ADRIANO FRANCISCO BEZERRA

RECDO.: REAL LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. Fabia Médice de Medeiros

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET INFERIOR À CONTRATADA. FALHA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: O autor informa, em síntese, que contratou os serviços ofertados pela requerida desde o ano de 2017, inicialmente com plano de internet de 10MB, migrando posteriormente para 20MB. Após realizar algumas medições observou que a velocidade contratada não estava sendo oferecida, o que motivou a realizar diversas reclamações. Requer, assim, indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede recursal, pugnara pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Relata que a velocidade da internet depende de uma série de fatores que podem afetar diretamente sua disponibilização. Além disso, menciona que os testes realizados pelo autor foram produzidos de forma unilateral. Apresentou contrarrazões no id. 14802052. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Ratifico o recebimento do mesmo apenas no efeito devolutivo, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme despacho de id. 14172674. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. E no caso em tela, ouso discordar do magistrado sentenciante. Pelo que consta dos autos, me parece que o autor comprovou suficientemente que em determinados momentos a velocidade contratada de internet não estava sendo oferecida (ex. dia 29/12/2019 - down 1,42 e up 1,57; dia 13/01/2020 – down 1,16 e up 2,71; dia 03/11/2019 – down 1,67 e up 4,48, dentre outros), conforme id. 3557965. Não basta a requerida alegar que diversos fatores influenciam na entrega da velocidade efetivamente contratada pois, diante da inversão do ônus da prova, cabe à mesma produzir prova suficiente de eventuais problemas na residência do autor que impeçam o mesmo de receber o que realmente contratou (20MB). Assim, a falha na prestação dos serviços está comprovada, lembrando ainda que o autor registrou, via aplicativo de mensagens, reclamação junto à demandada sem solução (id. 3557964). Por fim, tenho por configurado o dano moral, pois a deficiência do serviço de internet representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando o consumidor de manter acesso regular às páginas da rede mundial de computadores, bem como manter contatos profissionais e pessoais, ensejando o dever de reparar da ré (art. 7º, inc. V, da Lei nº. 12.965/2014). Levando-se em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF). 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento. Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.